Tribunal: STF
Processo: HC 236080
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EMENDA A INICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração do remédio heroico contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Nessa esteira, não merece conhecimento o habeas corpus que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca diretamente nesta Corte decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado. A exceção somente é compreensível em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, o constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame.



    3. Ademais, em sendo o mandamus instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo, estando consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração e/ou da alteração de seu objeto. 



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    5. Agravo regimental não provido.